Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720682-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A., BELENUS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Raimundo de Oliveira Filho contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a tutela provisória de urgência condicionada à prestação de caução (autos no 0707794-28.2025.8.07.0020, ID no 233999909). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida e o agravante intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 72162947). 3. Preparo (ID no 72625383). 4. Em suas razões recursais, alega, em suma, que a ré retirou voluntariamente o seu nome dos cadastros de inadimplentes, logo, seria desnecessária a exigência de caução como condição da eficácia da tutela concedida. 5. Pede que seja afastada a exigência de depósito como condição para a manutenção dos efeitos da tutela deferida e, no mérito, a reforma da decisão para preservar a obrigação imposta aos agravados, independentemente de caução. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. O objeto da tutela antecipada era a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Conforme declara o agravante, a exclusão foi realizada voluntariamente antes mesmo do depósito da caução. Logo, se o objeto da tutela foi alcançado, não subsiste interesse recursal. 10. Diante da ausência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza, da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC e da falta de interesse recursal, o agravo de instrumento não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento em razão da ausência de interesse recursal (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO